Tribunal: TJMT
Processo: 1032627-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032627-17.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MAYKO SANTANA MONICO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR EFETIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. CLASSE E NÍVEL OCUPADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professor da educação básica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas às aulas adicionais ministradas nos anos de 2020 e 2021, requerendo a procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo para o pagamento das aulas adicionais ministradas por professor efetivo deve considerar o subsídio correspondente à Classe e Nível efetivamente ocupados; (ii) apurar se o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das aulas adicionais de forma correta ou a menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição atinge as parcelas anteriores a 13/09/2019, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 79, §2o, inciso I, determina que o pagamento das aulas adicionais deve ser feito com base no valor da hora/aula proporcional à Classe e Nível ocupados pelo servidor.
5. As provas dos autos demonstram que o Estado realizou o pagamento das aulas adicionais tomando como base o subsídio inicial da carreira, e não o valor atualizado correspondente à situação funcional do professor, resultando em pagamento inferior ao devido.
6. A responsabilidade do Estado pelo pagamento correto da remuneração é objetiva, impondo-se a condenação para assegurar o pagamento das diferenças, acrescidas de juros e correção monetária conforme índices e marcos temporais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O pagamento das aulas adicionais ministradas por professor efetivo deve ter como base de cálculo o valor da hora/aula correspondente à Classe e Nível efetivamente ocupados e não o subsídio inicial da carreira. 2. O Estado que remunera aulas adicionais com base inferior à devida responde pelo pagamento das diferenças, com atualização monetária pelo IPCA-e e juros conforme a taxa SELIC, após a publicação da EC no 113/2021. 3. Parcelas anteriores a 13/09/2019 estão prescritas, conforme o Decreto no 20.910/1932.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LC/MT no 50/1998, art. 79, §2o, inciso I; CF/1988, art. 37, caput; EC no 113/2021, art. 3o; CPC/2015, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032627-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYKO SANTANA MONICO - CPF: 007.191.821-31 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025